Tribunal: TCU
Processo: 005.998/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1615/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.584/2017-2

Inteiro teor:
Acórdão 7171/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de monitoramento destinado à verificação do cumprimento do disposto no item 1.7 do Acórdão 1615/2024-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Vital do Rêgo) proferido no processo TC Processo 032.584/2017-2 , que determina à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS) a adoção de medidas administrativas com vistas à devolução integral dos recursos desviados, respectivamente, dos blocos de financiamento Vigilância em Saúde e Gestão do SUS, ao FMS de Pouso Alegre/MG; Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde (peça 31), no sentido de que a determinação do TCU está em cumprimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 1615/2024-TCU-Primeira Câmara ; b) dispensar a continuidade do monitoramento da referida determinação, com fundamento no princípio da economia processual e da racionalidade administrativa; c) apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 032.584/2017-2 ) nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU e do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 005.998/2025-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG; Secretaria de Vigilância Em Saúde e Ambiente. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.